Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743087-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: CYRO DE MELO PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro o requerimento feito pelo Agravante. Suspendo o feito. Aguarde-se por 60 dias para fiel cumprimento da diligência em outra Unidade da Federação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator